Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-45.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800158-45.2021.8.14.0123

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 485, INCISO I, CPC). IRRESIGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento-PA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada pelo apelante em desfavor de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I do CPC, por indeferimento da petição inicial.

Em suas razões recursais (ID. 15803990), a parte Apelante sustenta, em síntese, que o
decisum
merece reforma, pois não reconheceu a inversão do ônus da prova, determinando à recorrente a juntada de extratos de todo o período em que ocorreram os descontos. Que referida prova poderia ser facilmente produzida pela requerida e que tais extratos não são indispensáveis à propositura da ação. Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja cassada a sentença e os autos retornem ao primeiro grau para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas no ID. 15803992, impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita, a inépcia recursal e, no mérito, requer seja negado provimento ao apelo e que seja aplicada multa por litigância de má-fé.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Primeiramente, quanto à
preliminar de impugnação ao pedido da assistência judiciária gratuita,
adianto que deve vir acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial.

O réu, ora apelado, apresenta impugnação à justiça gratuita requerida pela autora/apelante, sob a alegação de que a renda por ela auferida não condiz com o deferimento do benefício.

Assim, caberia à parte ré, quando da apresentação da impugnação, demonstrar a capacidade financeira daquela em arcar com as despesas do processo, mas de tal ônus não se desincumbiu, não havendo falar em indeferimento do benefício.

No caso concreto, verifica-se que a apelante é pessoa idosa e aposentada, recebendo um salário-mínimo.

Diante disso,
concedo a gratuidade requerida pela apelante e rejeito a preliminar arguida pelo apelado.

Também não prospera a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente não observa o ônus da impugnação específica e articulada à decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto.

No que concerne ao princípio da dialeticidade, é cediço que o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso.

No caso dos autos, no entanto, não verifico a ocorrência do vício formal apontado.

O apelante impugnou devidamente os fundamentos da r. sentença ao apresentar argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo, notadamente expondo motivos pelos quais pretende a reforma da sentença, em virtude da suposta regularidade nas transferências eletrônicas.

Com efeito, cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a conclusão da r. sentença.

Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.

Nesse contexto,
rejeito
a preliminar suscitada.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência em definir o acerto no
decisum
originário que extinguiu o feito na origem sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I do CPC, por indeferimento da petição inicial.

Da análise dos autos, depreende-se que a sentença recorrida reconheceu a
inércia da ora Recorrente em atender ao comando para apresentar nos autos extrato bancário referente aos 03 (três) meses anteriores e aos 03 (três) meses posteriores à data do início dos descontos do empréstimo questionado nos autos.

Isso posto, trago à baila o que dispõem os arts. 319/321 do CPC:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Neste sentido, o diploma legal confere ao autor a possibilidade de ajuste, conserto e saneamento de qualquer irregularidade ou vício existente na petição inicial, de forma a iniciar o processo preenchendo os requisitos formais.

Da análise dos autos, verifica-se que por meio do despacho, o Juízo de origem determinou que o Apelante juntasse aos autos extrato bancário referente aos 03 (três) meses anteriores e aos 03 (três) meses posteriores à data do início dos descontos do empréstimo questionado nos autos (ID. 15803985).

Contudo, a parte autora quedou-se inerte, tendo sido proferida sentença em seguida.

Desse modo, correta a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial (art. 321 c/c art. 485, inciso I, todos do CPC), conforme feito pelo magistrado de origem.

Na mesma linha de entendimento ora esposado, colaciono os seguintes julgados, incluindo recentes julgados da 1ª Turma de Direito Privado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR.
PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA. Agravo interno em apelação cível nº 0005891-12.2018.8.14.1875, Relatora Margui Gaspar Bittencourt, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/04/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR.
PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA. Agravo interno em apelação cível nº 0002944-48.2019.8.14.1875, Relatora Margui Gaspar Bittencourt, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/04/2023).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Partindo dessas premissas,
seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo
,
entendo escorreita a sentença
a quo,
sendo perfeitamente cabível ao Juiz, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar informações e a apresentação de documentos, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais
.

Nesse contexto, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir a sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, mantenho o
decisum
de primeiro grau.

Por fim,
não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Isto porque a recorrente/autora é pessoa idosa e a presente ação assemelha-se àquelas que são objeto da chamada "advocacia predatória", as quais envolvem idosos e instituições financeiras, de forma que entendo incabível a condenação da parte idosa hipervulnerável por litigância de má-fé no caso sob análise, razão pela qual indefiro o pedido de aplicação da referida multa.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2024